Tribunal: TJBA
Processo: 0130469-10.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0130469-10.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. e outros

Advogado(s)
:
JUCARA FREIRE DE SOUZA CRUZ, DANIELLE DE LIMA PIRES PIMENTA, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, ROBERTO DOREA PESSOA, AMANDA FEDULO FERNANDES

APELADO: MERCIA CRISTIANE TAVARES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
OSLON CARMO SANTOS

MAF 03

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 54/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 85, §11, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA JÁ ANALISADA E JULGADA
. IMPOSSIBILIDADE.
MERO INCONFORMISMO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022, do CPC.

2. O acórdão embargado manteve integralmente a sentença que fixou corretamente os juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ), em conformidade com jurisprudência consolidada do STJ.

3. A majoração dos honorários advocatícios para 15% decorre do disposto no art. 85, §11, do CPC, sendo prescindível fundamentação específica quanto aos critérios do §2º.

4. A oposição de embargos com o fim de rediscutir o mérito da decisão não se coaduna com sua função integrativa.

5. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0130469-10.2009.8.05.0001
, em que figuram como embargante
ITAÚ - UNIBANCO S.A. (HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.) e outros
e como embargada
MERCIA CRISTIANE TAVARES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NÃO ACOLHER os embargos declaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator